Tribunal: TJDFT
Processo: 0747259-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PROCESSO N.: 0747259-80.2020.8.07.00000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. AGRAVADO: JOSÉ CÂNDIDO DO AMARAL FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0706759-37.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da ação de divórcio n. 0734712-28.2018.8.07.0016, que tramita perante a 7a Vara de Família de Brasília. Em exame ao Sistema Informatizado desta e. Corte, observa-se que o recurso foi interposto em duplicidade, porquanto aviado cerca de quatro minutos antes idêntico agravo de instrumento (processo n. 0701668-61.2020.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ensejando o não conhecimento do recurso posterior. 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora